Tribunal: TJSP
Processo: 1008361-69.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO COLOCADO EM DEBATE NO FEITO SE MOSTRA EM ABERTO – RECORRIDO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A OPERAÇÃO ENVOLVENDO O AUTOR E OS VALORES

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO COLOCADO EM DEBATE NO FEITO SE MOSTRA EM ABERTO – RECORRIDO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A OPERAÇÃO ENVOLVENDO O AUTOR E OS VALORES QUESTIONADOS – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS NEGATIVOS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA QUE DEVE SER TIDA POR INEXISTENTE - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO PROVIDO.